Tribunal: TJPA
Processo: 0003844-80.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003844-80.2018.8.14.0124

APELANTE: CICERO DE SOUSA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TORTURA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO – TODOS PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS, ALÉM DE EXAMES PERICIAIS - TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CÁRCE PRIVADO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TESE REJEITADA - TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO
A QUO
VALOROU CORRETAMENTE TODAS AS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA NOS CRIMES TORTURA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO – SÚMULA N

º 23 DO TJPA – EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU MINISTERIO PÚBLICO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO EXCLUIR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA
.

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES DE TORTURA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO.

Constata-se que a prática dos crimes de lesão corporal, tortura e cárcere privado restaram devidamente comprovados nos presentes autos, uma vez que a
materialidade e autoria delitiva
estão demonstradas por meio dos Boletins Médicos de fls. 35-43/IPL, Laudos Periciais realizado nas vítimas (ID. 5496364 – fls. 40-41), depoimentos da vítima
Tatiane Moraes da Silva,
testemunhas e pelo conteúdo do Relatório do Conselho Tutelar do Município de São Domingos do Araguaia-PA, da lavra da Conselheira Belsina Silva Oliveira (fls. 44-45/IPL).

A vítima
Tatiane Morais da Silva
e também genitora da vítima
J. M. de O
(02 anos de idade) manteve-se firme e coerente em suas declarações, não demonstrando em seu relato conotações fantasiosas, estando o depoimento prestado em Juízo em consonância com o da fase policial. (depoimento transcrito no voto).

Nota-se que todos os depoimentos prestados perante a autoridade policial, bem como aqueles prestados no curso da instrução processual estão harmônicos e coerentes em apontar o apelante
Cícero de Sousa Gomes
como autor dos crimes de lesão corporal, tortura e cárcere privado praticado em face das vítimas.

A versão apresentada em juízo pelo apelante
Cícero de Sousa Gomes

está isola nos autos e sem qualquer amparo probatório, pois o mesmo busca de todas as formas se esquivar de sua responsabilidade atribuindo a culpa a sua embriaguez e que não lembra dos fatos narrados na denúncia.

O réu não produziu qualquer prova no processo que viesse a contrapor as palavras de sua ex-companheira Tatiane e das demais testemunhas, limitando-se a negar a autoria da prática ilícita, dizendo que no dia dos fatos estava embriagado.

Não fosse isso, conforme dito alhures as provas carreadas são suficientes a apontar à autoria ao réu, o qual, na ocasião, tentou justificar suas ações à bebida e que a criança havia caído e machucado o rosto, versão totalmente isolada nos autos.

A vítima Tatiane Morais da Silva, em seu depoimento, mostrou com clareza que depois que passou a morar maritalmente com o acusado, percebeu que ele não era a pessoa que pensava que fosse, pois na realidade se tratava de uma pessoa violenta e muito agressiva e que tem muito medo do mesmo sair da cadeia e lhe fazer algum mal.

Da leitura dos depoimentos transcritos neste voto, em especial o relato da vítima Tatiane Morais da Silva e genitora da segunda vítima
J. M. de O (menor de 02 anos de idade na época dos fatos)
, extrai-se que o apelante, de fato,
submeteu ambas ao emprego de violência física, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal
.

O apelante provocou nas vítimas intenso sofrimento físico e mental, pois, aproveitando-se que a vítima
J. M. de O
estava sob sua guarda e vigilância, eis que era padastro desta e a genitora havia saído, agrediu-a diversas vezes e quando a genitora da menor questionava os atos violentos praticados também era agredida pelo recorrente.

O intenso sofrimento físico a que foi submetido às vítimas foi confirmado pelo teor do auto de exame de corpo de delito ID. 5496364 – fls. 40-41.

Diante do exposto, tem-se que resta comprovada a autoria delitiva dos crimes de lesão corporal, tortura e cárcere privado, não havendo dúvidas da conduta animalesca praticada pelo apelante em face das vítimas.

Assevero que o crime de tortura restou configurado nos autos, pois as agressões físicas praticadas pelo réu não tinham como escopo a correção ou disciplina das vítimas (mãe e filha), mas sim, de impor-lhe intenso sofrimento físico e mental, castigando-a pessoalmente, inclusive com queimaduras de cigarro, fato comprovado nos autos.

Os tipos das agressões não condizem com a simples correção e disciplina, mas com a intenção de ferir, de causar mal às vítimas, de fazer-lhe sofrer, cujos motivos não restaram esclarecidos nos autos.

O dolo com o qual agiu o réu se extrai da brutalidade com que foram praticadas as agressões, demonstradas pelas fotografias juntada nos autos.

No mesmo sentido, restou comprovado que o apelante também praticou o crime de lesão corporal em face das vítimas, no mesmo contexto do crime de tortura. Nesse caso o dolo o qual agiu o réu restou configurado nos autos, pois, após ingerir bebida alcoólica agredia a vítima
Tatiane Morais da Silva, desde quando passaram a viver maritalmente.

Por fim, o crime de cárcere privado é evidenciado nos depoimentos da vítima
Tatiane Morais da Silva
, que relata claramente que era impedida de sair de sua própria casa, pois o apelante lhe ameaçava constantemente para que não mantivesse contato com sua própria família ou amigos e quando saia era sempre na companhia de terceiros.

Cabe destacar que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, pois esses delitos geralmente são praticados sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da ofendida.

Deixar de conferir crédito ao relato da ofendida iria inclusive contra os propósitos da Lei Maria da Penha, criada para coibir e prevenir todo e qualquer tipo de violência existente no convívio familiar. Tendo em vista que geralmente há apenas duas partes a serem ouvidas - réu e vítima - o Estado jamais lograria êxito em proteger esta última quando procurasse o Poder Judiciário, porquanto a negativa do réu bastaria para isolar a versão da mulher nos autos. Dessa feita, se verossímil, deve preponderar a palavra da vítima.

Portanto, inarredável o juízo condenatório, devendo ser
rejeitada

a tese de insuficiência de provas dos crimes de lesão corporal, cárcere privado e tortura
.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §1º, INCISO I, DO CPB) PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CPB).

A defesa sustenta que não restou comprovada a presença do elemento essencial para tipificação do crime de cárcere privado, uma vez que a vítima Tatiane com sua filha foram morar na casa do réu de livre e espontânea vontade e lá permaneceu, bem como tinha liberdade para sair normalmente.

Examinando os autos, verifica-se que a prova oral produzida na instrução processual, comprova que em vários momentos as vítimas Tatiane e sua filha menor tiveram suas liberdades cerceadas em razão das agressões sofridas pelo apelante que não queria que saíssem de casa para que ninguém percebesse os hematomas presentes no corpo das vítimas. Nota-se que essa situação se tornou mais evidente, pois as vítimas após serem severamente espancadas só puderam ter atendimento médico somente depois da intervenção da Polícia Militar.

Outrossim, importante ressaltar que, muito embora a ofendida tenha afirmado que tinha condições de sair da residência do apelante, tal situação não retira a tipicidade do delito de cárcere privado, sobretudo quando amplamente demonstrado que a vítima estava totalmente coagida pelo denunciado, que a agredia e ameaçava quando pedia para que ele a deixasse sair, bem como restou evidenciado que a vítima temia pela integridade física de sua filha que tinha na época dos fatos apenas 02 (dois) anos de idade.

Não há falar, portanto, em desclassificação para constrangimento ilegal.

Da Aplicação do Princípio da Consunção

Trata-se da aplicação do princípio da consunção ou da absorção, que tem por fundamento jurídico o princípio geral de Direito Penal do “ne bis in idem”, segundo o qual ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato.

Nesse sentido leciona CEZAR ROBERTO BITENCOURT: “Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta”. (Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 17ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 546).

Analisando os argumentos levantados pela defesa, entendo que não apresentam razão, pois o princípio da consunção somente pode ser aplicado se houvesse prova cabal de que uma infração de menor gravidade fosse crime meio para a prática do delito mais grave, o que não se deu nestes autos. Conforme análise probatória, as aludidas condutas ocorreram em contextos diversos, a primeira, de Lesão Corporal ocorreu quando o acusado discutia com a vítima Tatiane, em relação ao crime de totura configurou-se pelo intenso sofrimento físico e mental que o apelante praticava com sua própria companheira e enteada, conforme depoimentos prestados nos autos e queimaduras de cigarro que as vítimas eram obrigadas a suportar e logo em seguida, eram impedidas de sair de casa para não chamar atenção de vizinhos por causa dos hematomas espalhados pelo corpo.

Por essas razões,
rejeito a tese desclassificatória
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE TORTURA

Considerando que a valoração realizada pelo juízo
a quo
foi elaborada de forma escorreita, uma vez que o juízo
a quo
entendeu como negativa a culpabilidade, personalidade e motivos do crime, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
.

2ª Fase da Dosimetria

Na
segunda fase
de aplicação da pena, verifico que não concorrem circunstâncias atenuantes.

Porém, presente a circunstância agravante contida no art. 61, II, alínea f, do CPB, pois o crime foi praticado dentro da residência onde todos da família viviam, sendo o acusado padrasto da menor Júlia, e o lar é o local onde as pessoas possuem o direito de sentir-se protegidas, razão pela qual mantenho a majoração da pena em 01 (um) ano, passando a totalizar
06 (seis) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena, devendo ser mantida a pena de
06 (seis) anos de reclusão.

CRIME DE LESÃO CORPORAL

Considerando que a valoração realizada pelo juízo
a quo
foi elaborada de forma escorreita, uma vez que o juízo
a quo
entendeu como negativa a culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
.

2ª Fase da Dosimetria

Não há agravante e atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.

Deve ser mantida a pena no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO

Considerando que a valoração realizada pelo juízo
a quo
foi elaborada de forma escorreita, uma vez que o juízo
a quo
entendeu como negativa a culpabilidade, personalidade e motivos do crime, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base no patamar de
03 (três) anos de reclusão
.

2ª Fase da Dosimetria

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que não concorrem circunstâncias atenuantes.

Entretanto, presente a circunstância agravante contida no art. 61, II, alínea f, pois o delito foi praticado dentro da residência onde todos viviam (coabitação), local que deve propiciar sensação de segurança razão pela qual mantenho a majoração da pena em seis meses, passando a totalizar
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.

Deve ser mantida a pena no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Concordo com o entendimento adotado pelo magistrado
a quo,
na qual fundamentou a sentença condenatória elaborando um raciocínio jurídico de que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, sendo ações distintas, razão pela qual mantenho o concurso material de crimes, de modo que as penas corporais devem ser cumuladas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Deve ser destacado que não há possibilidade de somar as penas de reclusão e de detenção, ou seja, no presente caso,
09 (nove) nove anos e 06 (seis) meses de reclusão (somando-se as penas dos crimes de tortura e cárcere privado)
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção (crime de lesão corporal)
.

Regime inicial de cumprimento da pena
deverá ser o
FECHADO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, ante a quantidade de pena aplicada e as ponderações sobre as circunstâncias judiciais.

DA INDENIZAÇÃO (ART. 387, INCISO IV DO CPP)

Por fim, entendo que a sentença merece ser reformada para que seja excluído o valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativos aos danos sofridos pelas vítimas, no entanto, deve ser extirpado de ofício.

Isso porque, é entendimento pacificado que, para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, o que não ocorreu no presente.

Em sendo assim, diante da evidente afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, entendo que deve ser afastada, de ofício, da sentença condenatória a fixação do valor indenizatório imposto pelo juízo singular.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e no mérito,
lhe nego provimento
e de
ofício excluo indenização fixada pelo juízo a quo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e de ofício excluir a indenização fixada na sentença

a quo
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
Cícero de Sousa Gomes
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Domingo do Araguaia/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para CONDENAR o acusado
CÍCERO DE SOUSA GOMES
, como incurso nas sanções punitivas contidas nos artigos 129, §9º, e art. 148, §1º, I, ambos do Código Penal bem como art. 1º, II, da Lei 9.455/97.

Crime de
Lesão Corporal
(art. 129, §9º, do CPB): 01 (um) e 06 (seis) meses de detenção.

Crime de
Cárcere Privado
(art. 148, §1º, inciso I, do CPB: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Crime de
Tortura
(art. 1º, II, da Lei 9.455/97): 06 (seis) anos de reclusão.

Os delitos foram praticados mediante ações distintas e com desígnios autônomos, razão pela qual foi aplicado o concurso material entre os crimes, de modo que as penas corporais devem ser cumuladas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Deve ser destacado que não há possibilidade de somar as penas de reclusão e de detenção, ou seja, no presente caso, NOVE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO (somando-se as penas dos crimes de tortura e cárcere privado) e UM ANO E SEIS MESES DE DETENÇÃO (crime de lesão corporal).

O magistrado
a quo f
ixou o regime de cumprimento inicial da pena no
fechado
(art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal). Além disso, fixou o montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a ser pago pelo réu a cada uma das ofendidas a título de reparação dos danos causados pela infração (art. 387, inciso IV, do CPP).

Narrou a denúncia, em síntese que, no dia 29 de agosto de 2018, na casa onde residiam as vítimas e o denunciado, este, com a finalidade de corrigir a vítima Júlia, criança de dois aos de idade, sua enteada, porquanto teria urinado nas calças, desferiu diversos socos e tapas contra ela, causando-lhe diversas lesões pelo corpo bem como sofrimento físico e mental.

Diz, ainda, a inicial acusatória que Tatiana, companheira do acusado, interviu em defesa de Júlia, com a finalidade de cessar as agressões contra a menina, ocasião em que o denunciado passou a agredi-la com socos e tapas, causando-lhe lesão no rosto.

Por fim, descreve o órgão acusador que o acusado impediu que as vítimas saíssem do local, mantendo-as privadas de suas liberdades, e que estas somente receberam cuidados médicos após atuação do Conselho Tutelar, acionado por delação apócrifa a qual noticiava que Cícero agrediu a companheira e enteada.

A denúncia foi recebida em 17/09/2018 (fl. 07).

O denunciado foi devidamente citado, tendo apresentado resposta escrita à acusação (fls.11/16).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima Tatiane Morais Silva, o filho do acusado Dhego Morais Gomes bem com as testemunhas arroladas pela acusação/defesa. O réu foi interrogado.

Às fls. 113/120, o Ministério Público apresentou Memorias Finais, pugnando pela condenação do denunciado nos moldes requeridos na denúncia.

A Defesa, por sua vez, apresentou suas alegações finais, também na forma escrita (fls. 122/127), requerendo a improcedência da denúncia e consequentemente a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

O magistrado
a quo

JULGOU PROCEDENTE
a DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para CONDENAR o acusado
CÍCERO DE SOUSA GOMES
, como incurso nas sanções punitivas contidas nos artigos 129, §9º, e art. 148, §1º, I, ambos do Código Penal bem como art. 1º, II, da Lei 9.455/97, nos seguintes termos:

Crime de
Lesão Corporal
(art. 129, §9º, do CPB): 01 (um) e 06 (seis) meses de detenção.

Crime de
Cárcere Privado
(art. 148, §1º, inciso I, do CPB: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Crime de
Tortura
(art. 1º, II, da Lei 9.455/97): 06 (seis) anos de reclusão.

Os delitos foram praticados mediante ações distintas e com desígnios autônomos, razão pela qual foi aplicado o concurso material entre os crimes, nos termos do art. 69 do CPB.

Deve ser destacado que não há possibilidade de somar as penas de reclusão e de detenção, ou seja, no presente caso,
NOVE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO (somando-se as penas dos crimes de tortura e cárcere privado)
e
UM ANO E SEIS MESES DE DETENÇÃO (crime de lesão corporal).

O magistrado
a quo f
ixou o regime de cumprimento inicial da pena no
fechado
(art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal). Além disso, fixou o montante de
R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
a ser pago pelo réu a cada uma das ofendidas a título de reparação dos danos causados pela infração (art. 387, inciso IV, do CPP).

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição do recorrente, com fulcro na tese de insuficiência de provas dos crimes de tortura e cárcere privado e que seja reconhecido a atenuante de confissão espontânea do crime de lesão corporal e alternativamente pugnou pela desclassificação do crime de cárcere privado para o de constrangimento ilegal.

Por fim, pugnou pela aplicação do Princípio da Consunção, redimensionando a pena unificando-as.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID. 5497369).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para redimensionar a pena definitiva. (ID. 5176427).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

I – JUIZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

II – MÉRITO.

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a
autoria e a materialidade

dos crimes de tortura, cárcere privado e lesão corporal
que lhe foram imputados, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas.

Analisando os autos, constato que a prática dos crimes de lesão corporal, tortura e cárcere privado restaram devidamente comprovados nos presentes autos, uma vez que a
materialidade e autoria delitiva
estão demonstradas por meio dos Boletins Médicos de fls. 35-43/IPL, Laudos Periciais realizado nas vítimas (ID. 5496364 – fls. 40-41), depoimentos da vítima
Tatiane Moraes da Silva,
testemunhas e pelo conteúdo do Relatório do Conselho Tutelar do Município de São Domingos do Araguaia-PA, da lavra da Conselheira Belsina Silva Oliveira (fls. 44-45/IPL). Senão vejamos:

“Aos dias 29 de agosto de 2018, às 10:50hs, este conselho tutelar de São Domingos do Araguaia-PA, foi acionado através de denúncia anônima sobre a situação de agressão física da parte do
padrasto
contra a criança
Júlia Morais de Oliveira
nascida em 04.11.2015, 02 anos de idade, filha de Sérgio Silva de Oliveira e
Tatiane Moraes da Silva
, no endereço Rua Carlos Estácio s/n Bairro São Luz, o conselho tutelar acionou a polícia militar e realizaram diligência no local e foi comprovada a veracidade da denúncia,
a criança se encontrava com as marcas das agressões com hematomas pelo corpo, e com um olho inchado, a mãe da criança a senhora Tatiane também estava com hematomas no rosto
.
O companheiro de Tatiane o Senhor Cícero de Sousa Gomes foi conduzido pela polícia até a delegacia para procedimentos de ocorrência, o conselho se dirigiu até o hospital municipal de São Domingos com a criança e a mãe onde receberam os primeiros atendimentos médico e após a ocorrência foi encaminhada para exames periciais ao IML de Marabá.”

O genitor da menor
J. M. de O.
, Sr.
Sérgio Silva de Oliveira
, no dia 31.08.2018 compareceu no Conselho Tutelar, relatando:

“o desejo de obter a guarda de sua filha que se encontra na responsabilidade da mãe, a
senhora Tatiane,
que a mesma saiu de São Geraldo sem informar ao pai que estaria mudando de cidade com a criança e que ficou sabendo das agressões que sua filha sofreu recentemente pelo companheiro da mãe da criança”.

Perante a autoridade policial, a
VÍTIMA TATIANE MORAIS DA SILVA
relatou detalhes dos crimes praticados por seu companheiro, ora apelante
Cícero de Sousa Gomes. Senão. Vejamos:

“(...) Que convive maritalmente com Cícero de Sousa Gomes há dois meses que tem uma filha, Júlia Morais de Oliveira, 02 anos de idade, de outro relacionamento; Que está Grávida, com três meses de gestação; Que convive com Cícero em uma casa na Rua Carlos Estácio, esquina com a rua Basispanha, em frente a casa de número 42, Bairro São Luis, em São Domingos do Araguaia -PA, juntamente com sua filha Júlia e outros dois filhos de Cícero, Kellre, de 11 anos e Diego de 16 anos;
Que

vem sofrendo agressões físicas e mentais desde quando começaram a conviver juntos na mesma casa, que já tentou por diversas vezes sair de casa, mas Cícero é sempre muito agressivo e a ameaça caso ela o deixe; Que JULIA fica muito nervosa quando Cícero está em casa e não pede para Levá-la para Urinar; Que no dia 28 de agosto de 2018, Cícero não foi trabalhar e ficou em casa; Que pela manhã, por volta das 10:30 horas, JULIA urinou nas calças e Cícero ficou muito irritado e começou a agredi-la com murros e tapas por todo o seu corpo, inclusive no rosto; Que a depoente não suportou ver aquela situação e puxou JULIA, mas Cícero começou a lhe agredir também com socos no rosto; QUE DURANTE TODO O DIA CICERO FICOU AMEAÇANDO A DEPOENTE, DIZENDO QUE ELA NÃO IA SAIR DE CASA, QUE NÃO IA EMBORA E QUANDO A DEPOENTE FALAVA QUE IA EMBORA, CÍCERO VOLTAVA A AGREDI-LA; QUE CÍCERO PASSOU O DIA TODO AGREDINDO JULIA E A DEPOENTE COM MURROS, SOCOS E TAPAS ALÉM DE AMEAÇAR PARA QUE NÃO SAÍSSE DE CASA.
ADEMAIS AINDA QUEIMOU JÚLIA COM CIGARRO
(...)”

Perante a Autoridade Policial o apelante
Cícero de Sousa Gomes, declarou:

“(...) Que Trabalha como Pedreiro; Que convive maritalmente com Tatiane Morais da Silva há dois meses e que sabe que Tatiane está grávida; Que reside juntamente com seus filhos Dhego de 16 anos e Kellre de 11 anos, e com Tatiane, sua esposa e Júlia, sua enteada de 02 anos de idade;
QUE JÁ AGREDIU TATIANE ALGUMAS VEZES DURANTE A CONVIVÊNCIA, MAS SOMENTE QUANDO CONSUMIA BEBIDA ALCOÓLICA (CACHAÇA); QUE QUANTO A JULIA, SOMENTE BATIA NELA COM UM PEDAÇO DE CIPÓ, PARA CORRIGI-LA QUANDO NECESSÁRIO, MAS NÃO PARA MACHUCÁ-LA;
Que no dia 28 de agosto não foi trabalhar, pois faltou material para a obra e que ficou em casa; Que começou a consumir bebida alcoólica desde cedo por volta das 09:30h; Que ao entardecer se lembra que pediu para JULIA não urinar na calça; Que era para ela pedir para ir ao banheiro;
Que alguns minutos depois, JULIA havia urinado na calça e o depoente ficou muito irritado; Que então pegou e deu um tapa na cabeça de JULIA; Que veio a bater com o rosto no pilar da pia; Que depois disso não lembra mais de nada (...) Que nunca proibiu Tatiane de sair de casa, mas não gosta que ela saia de casa sem necessidade que inclusive Tatiane saia para ir ao mercado e demais locais; Que Tatiane nunca lhe falou que queria ir embora; Que nunca abusou sexualmente de Julia (...)

A conselheira tutelar
Belsina Silva Oliveira

declarou perante a autoridade policial:

“(...) Que no dia 29 de agosto de 2018, por volta das 10:40h, o Conselho Tutelar foi acionado através de denúncia anônima de que Cícero de Sousa Gomes havia agredido a esposa Tatiane Morais da Silva e a enteada Júlia Morais de Oliveira de apenas 02 (dois) anos de idade, na noite de 28/08/2018, Que solicitaram apoio da Polícia Militar para chegar ao local, tendo em vista relatos da agressividade de Cícero; Que chegaram no local e foram recepcionados por Cícero;
Que autorizou a entrada na residência; Que no primeiro quarto TATIANE, COM LESÕES NO ROSTO e no segundo quarto foi localizada JULIA com uma GRAVE LESÃO NO ROSTO; Que Tatiane informou que Cícero havia agredido elas duas e que ele não a deixava sair de casa; Que então a Polícia Militar conduziu Cícero para a Delegacia de São Domingos do Araguaia para procedimento e Tatiana e Julia foram acompanhadas do Conselho (...)”

Perante a autoridade judicial a vítima
Tatiane Morais da Silva
,
ratificou
seu depoimento, nos seguintes termos:

“(...) Que Cícero é seu ex-companheiro; Que está grávida dele; Que Cícero “judiou” muito de sua filha que não é filha dele;
Que ele bateu a primeira vez e afirmou que não iria mais fazer isso, que iria mudar, porém nunca mudou; Que não dava para fugir dele, pois ele não deixava brecha; Que não podia sair para lugar nenhum;
Que quando veio morar com Cícero ele não demonstrou quem era;
Que quebrou o chip de seu celular; que não deixava manter contato com sua família;
Que ele mudou muito; Que morou com Cícero durante três meses;
Que ele não deixava a depoente ter contato com sua família e nem com ninguém da rua; Que ele queimou Julia com cigarro
, porém, não sabe dizer o porquê desse ódio; Que Cícero começou a ser agressivo depois que a depoente disse que iria embora; Que vivia trancada vinte e quatro horas e não podia sair de casa, por isso não fugia;
Que no dia dos fatos a JULIA havia feito xixi na calcinha e ele começou a bater tanto na criança quanto nela
;
Que ele quebrou um cabo de vassoura nela
; Que uma vez Cícero lhe mandou ir em um comércio, perto de sua casa, acompanhada da filha dele, que ficou sozinho em casa coma Júlia e quando chegou em casa percebeu que a criança estava com a calcinha melada de sangue; Que ela foi questionar o porque do sangue e Cícero lhe bateu muito; Que acredita que foi o filho de Cícero; que morava com ele que ligou pra fazer a denúncia; Que sente ameaçada com medo, pois Cícero dizia que se fosse preso por causa dela, quando saísse da cadeia iria lhe matar; Que atualmente tem muito medo dele sair da cadeia e lhe fazer algum mal (...)”

Veja-se que a vítima
Tatiane Morais da Silva
e também genitora da vítima
J. M. de O
(02 anos de idade) manteve-se firme e coerente em suas declarações, não demonstrando em seu relato conotações fantasiosas, estando o depoimento prestado em Juízo em consonância com o da fase policial.

A testemunha
Hélio

da Silva Ferreira – Policial Militar,
afirmou em juízo
:

“(...) Que no momento em que chegaram na casa, Tatiane estava em um quarto e Julia estava em outro; Que perguntou o que havia acontecido pois a garotinha estava com hematoma visíveis no rosto; Que Cícero informou que a criança havia caído; Que Tatiana afirmou que Cícero agrediu ela e a criança; Que aparentemente, sem necessidade de realização de exame, era notório os hematomas no rosto da criança; Que Tatiane aparentemente tinha lesões no rosto, e ela disse que havia sido agredida por Cícero; Que Tatiane disse que Cícero havia ingerido bebida alcoólica e agrediu ela e disse que ele se irritou pois a criança havia feito xixi na calcinha; Que Tatiane relatou socos e que acreditava que estava grávida; Que depois dos fatos encontrou com Tatiane e a menina em um posto de gasolina na saída da cidade e percebeu que a menina tinha medo das pessoas; Que Tatiane no dia dos fatos também falou que Cícero havia “bulido” com a menina; Que a criança estava suja de sangue; Que ele não permitia que ela saísse de casa (...)”

O filho do apelante foi ouvido em juízo,
Diego Moraes Gomes
(informante), declarou:

“(...) Que a Júlia é filha da sua madrasta; Que estava na casa no dia dos fatos; Que estava dentro do quarto e escutou discussões e quando saiu do quarto já haviam se acalmado; Que Tatiane estava com a menina nos braços; Que não viu nada e foi para dentro do quarto novamente; Que no outro dia a polícia chegou e abriu a porta para eles entrarem; Que Tatiane batia muito na menina; Que sabe dizer que seu pai está preso sendo acusado das agressões na criança; Que Tatiane saia de casa para resolver coisas e que nunca saiu com Tatiane; Que viu a lesão no olho da Júlia; Que não sabe dizer se Tatiane e a filha eram impedidas de sair de casa; Que havia uma semana que havia chegado na casa do seu pai e que durante essa semana estava tudo calmo em casa (...)”

Nota-se que todos os depoimentos prestados perante a autoridade policial, bem como aqueles prestados no curso da instrução processual estão harmônicos e coerentes em apontar o apelante
Cícero de Sousa Gomes
como autor dos crimes de lesão corporal, tortura e cárcere privado praticado em face das vítimas.

A versão apresentada em juízo pelo apelante
Cícero de Sousa Gomes

está isola nos autos e sem qualquer amparo probatório, pois o mesmo busca de todas as formas se esquivar de sua responsabilidade atribuindo a culpa a sua embriaguez e que não lembra dos fatos narrados na denúncia.

O réu não produziu qualquer prova no processo que viesse a contrapor as palavras de sua ex-companheira Tatiane e das demais testemunhas, limitando-se a negar a autoria da prática ilícita, dizendo que no dia dos fatos estava embriagado.

Não fosse isso, conforme dito alhures as provas carreadas são suficientes a apontar à autoria ao réu, o qual, na ocasião, tentou justificar suas ações à bebida e que a criança havia caído e machucado o rosto, versão totalmente isolada nos autos.

A vítima Tatiane Morais da Silva, em seu depoimento, mostrou com clareza que depois que passou a morar maritalmente com o acusado, percebeu que ele não era a pessoa que pensava que fosse, pois na realidade se tratava de uma pessoa violenta e muito agressiva e que tem muito medo do mesmo sair da cadeia e lhe fazer algum mal.

Da leitura dos depoimentos transcritos neste voto, em especial o relato da vítima Tatiane Morais da Silva e genitora da segunda vítima
J. M. de O (menor de 02 anos de idade na época dos fatos)
, extrai-se que o apelante, de fato,
submeteu ambas ao emprego de violência física, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal
.

O apelante provocou nas vítimas intenso sofrimento físico e mental, pois, aproveitando-se que a vítima
J. M. de O
estava sob sua guarda e vigilância, eis que era padastro desta e a genitora havia saído, agrediu-a diversas vezes e quando a genitora da menor questionava os atos violentos praticados também era agredida pelo recorrente.

O intenso sofrimento físico a que foi submetido às vítimas foi confirmado pelo teor do auto de exame de corpo de delito ID. 5496364 – fls. 40-41.

Diante do exposto, tem-se que resta comprovada a autoria delitiva dos crimes de lesão corporal, tortura e cárcere privado, não havendo dúvidas da conduta animalesca praticada pelo apelante em face das vítimas.

Assevero que o crime de tortura restou configurado nos autos, pois as agressões físicas praticadas pelo réu não tinham como escopo a correção ou disciplina das vítimas (mãe e filha), mas sim, de impor-lhe intenso sofrimento físico e mental, castigando-a pessoalmente, inclusive com queimaduras de cigarro, fato comprovado nos autos.

Os tipos das agressões não condizem com a simples correção e disciplina, mas com a intenção de ferir, de causar mal às vítimas, de fazer-lhe sofrer, cujos motivos não restaram esclarecidos nos autos.

O dolo com o qual agiu o réu se extrai da brutalidade com que foram praticadas as agressões, demonstradas pelas fotografias juntada nos autos.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. ART. 1º, INCISO II, C/C § 4º, II, DA LEI N.º 9.455/97. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE MAUS TRATOS. ART. 136 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. LEI Nº 11.719/08. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. Sabe-se que o crime de tortura é aquele praticado por puro sadismo imotivado.
Segundo Guilherme de Souza Nucci, o dolo específico do agente neste delito" é o de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, acrescentando que "não se trata de submeter alguém a uma situação de mero maltrato, mas, sim, ir além disso, atingindo uma forma de ferir com prazer ou outro sentimento igualmente reles para o contexto. Já o crime de maus tratos diz respeito ao propósito de punir para corrigir, o que, no meu entender, não é o caso, tendo sido o agente motivado pelo ódio ao choro do menor, bem como pelo ciúme da mãe em relação à criança
. Se o fato é anterior à promulgação da Lei nº 11.719/08, não há falar na aplicação do art. 387, IV, do Código Penal. Apelo ministerial provido. Apelo defensivo parcialmente provido”. (Apelação Crime Nº 70031173347, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 30/09/2009) Sem grifo no original.

Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, sequestro e cárcere privado, na forma qualificada, e tortura, praticados com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a prática dos delitos de lesão corporal e sequestro e cárcere privado. 2. O delito previsto no artigo 1º, II, da Lei nº 9.455/97, conhecido como tortura-castigo, caracteriza-se como crime próprio, no sentido de que reclama uma especial condição ou qualidade do sujeito ativo. É preciso que ele esteja em uma das situações jurídicas previstas no tipo penal em relação à vítima (tê-la sob sua guarda, poder ou autoridade). Constitui elementar do tipo uma prévia relação jurídica entre agente e vítima, a firmar a posição de garante do primeiro em relação à segunda. Quadro não verificado na espécie. Absolvição decretada. 3. Sanção que comporta alteração. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 00021782820168260238 SP 0002178-28.2016.8.26.0238, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 30/05/2019, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/06/2019)

Por ser assim, a condenação do réu relativamente a ao crime de tortura descrito na denúncia é medida que se impõe.

No mesmo sentido, restou comprovado que o apelante também praticou o crime de lesão corporal em face das vítimas, no mesmo contexto do crime de tortura. Nesse caso o dolo o qual agiu o réu restou configurado nos autos, pois, após ingerir bebida alcoólica agredia a vítima
Tatiane Morais da Silva, desde quando passaram a viver maritalmente.

Por fim, o crime de cárcere privado é evidenciado nos depoimentos da vítima
Tatiane Morais da Silva
, que relata claramente que era impedida de sair de sua própria casa, pois o apelante lhe ameaçava constantemente para que não mantivesse contato com sua própria família ou amigos e quando saia era sempre na companhia de terceiros.

Cabe destacar que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, pois esses delitos geralmente são praticados sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da ofendida.

Deixar de conferir crédito ao relato da ofendida iria inclusive contra os propósitos da Lei Maria da Penha, criada para coibir e prevenir todo e qualquer tipo de violência existente no convívio familiar. Tendo em vista que geralmente há apenas duas partes a serem ouvidas - réu e vítima - o Estado jamais lograria êxito em proteger esta última quando procurasse o Poder Judiciário, porquanto a negativa do réu bastaria para isolar a versão da mulher nos autos. Dessa feita, se verossímil, deve preponderar a palavra da vítima.

Portanto, inarredável o juízo condenatório, devendo ser
rejeitada

a tese de insuficiência de provas dos crimes de lesão corporal, cárcere privado e tortura
.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §1º, INCISO I, DO CPB) PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CPB).

A defesa sustenta que não restou comprovada a presença do elemento essencial para tipificação do crime de cárcere privado, uma vez que a vítima Tatiane com sua filha foram morar na casa do réu de livre e espontânea vontade e lá permaneceu, bem como tinha liberdade para sair normalmente.

Examinando os autos, verifica-se que a prova oral produzida na instrução processual, comprova que em vários momentos as vítimas Tatiane e sua filha menor tiveram suas liberdades cerceadas em razão das agressões sofridas pelo apelante que não queria que saíssem de casa para que ninguém percebesse os hematomas presentes no corpo das vítimas. Nota-se que essa situação se tornou mais evidente, pois as vítimas após serem severamente espancadas só puderam ter atendimento médico somente depois da intervenção da Polícia Militar.

Outrossim, importante ressaltar que, muito embora a ofendida tenha afirmado que tinha condições de sair da residência do apelante, tal situação não retira a tipicidade do delito de cárcere privado, sobretudo quando amplamente demonstrado que a vítima estava totalmente coagida pelo denunciado, que a agredia e ameaçava quando pedia para que ele a deixasse sair, bem como restou evidenciado que a vítima temia pela integridade física de sua filha que tinha na época dos fatos apenas 02 (dois) anos de idade.

Não há falar, portanto, em desclassificação para constrangimento ilegal. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL E TRANSMISSÃO DE IMAGEM CONTENDO ADOLESCENTE EM CENA PORNOGRÁFICA, POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CÁRCERE PRIVADO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, imperiosa a manutenção da condenação. Caso em que o acusado, aproveitando-se do fato de residir com a vítima - contando com 15 (quinze) anos de idade à época dos fatos -, assim como de manter relação amorosa com ela, manteve-a em cárcere privado, consistente em não deixar a menina se comunicar com amigos e família, e sair da casa em que em moravam. Ainda, tem-se que ficou devidamente demonstrado que o réu agrediu a ofendida fisicamente, causando-lhe lesão corporal leve, a qual foi descrita no exame pericial. Também se observa que ficou evidenciado que o acusado, em decorrência de ciúmes da vítima, registrou fotografia da menina nua e enviou, via "Messenger" da rede social "Facebook", para um amigo.
Incabível a desclassificação da conduta imputada ao acusado, pois enquanto o delito de constrangimento ilegal exige que o agente coaja a vítima a praticar ou não determinada ação, o cárcere privado prevê a restrição da liberdade da ofendida, o que ocorreu na hipótese sob análise.
Penas privativas de liberdade corretamente fixadas e fundamentadas pelo juízo a quo, de maneira que não merecem alterações. Apelação desprovida. (Apelação Crime Nº 70074440553, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 17/08/2017)

A conduta do recorrente se amolda ao delito tipificado no art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal, pois, de forma intencional e sem o consentimento de sua ex-companheira e enteada, reteve-as em casa, privando sua liberdade.

Dessa forma, configurados os delitos, deve ser mantida a condenação, nos termos da sentença.

Da Aplicação do Princípio da Consunção

Trata-se da aplicação do princípio da consunção ou da absorção, que tem por fundamento jurídico o princípio geral de Direito Penal do “ne bis in idem”, segundo o qual ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato.

Nesse sentido leciona CEZAR ROBERTO BITENCOURT: “Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta”. (Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 17ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 546).

Analisando os argumentos levantados pela defesa, entendo que não apresentam razão, pois o princípio da consunção somente pode ser aplicado se houvesse prova cabal de que uma infração de menor gravidade fosse crime meio para a prática do delito mais grave, o que não se deu nestes autos. Conforme análise probatória, as aludidas condutas ocorreram em contextos diversos, a primeira, de Lesão Corporal ocorreu quando o acusado discutia com a vítima Tatiane, em relação ao crime de totura configurou-se pelo intenso sofrimento físico e mental que o apelante praticava com sua própria companheira e enteada, conforme depoimentos prestados nos autos e queimaduras de cigarro que as vítimas eram obrigadas a suportar e logo em seguida, eram impedidas de sair de casa para não chamar atenção de vizinhos por causa dos hematomas espalhados pelo corpo.

Por essas razões,
rejeito a tese desclassificatória
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE TORTURA

O magistrado
a quo
valorou a 1ª fase da dosimetria da seguinte forma:

“(...) Em atenção às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal entendo que a
culpabilidade
extrapola a inerente o tipo ante a tenra idade e consequente fragilidade de Júlia Morais de Oliveira, uma menina de apenas 02 anos de idade, o que causa maior repulsa sobre a conduta do agente. Ademais, também aumenta o grau de reprovação da ação criminosa a gravidade das lesões impostas à vítima. Assim, é extremamente reprovável a conduta do acusado. A certidão de
antecedentes criminais
acostada aos autos atesta que o réu não registra antecedentes criminais, à luz do que dispõe a súmula 444 do STJ. Afere-se a
conduta social
do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, não havendo elementos para aferir, é neutra tal circunstância. A
personalidade
do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais, na espécie, a partir do declarou Tatiane, o réu era pessoa agressiva, que já havia lesionado fisicamente a ela e sua filha anteriormente e que as prendia em casa, daí ser possível presumir-se ser perigoso e voltado para prática de violência. Acerca dos
motivos
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, presume-se que este fator eleva também o grau de reprovação por ter o réu ter infligido castigo à vítima em razão desta ter urinado nas calças, sendo notório que crianças desta idade, geralmente, não possuem controle sobre tais funções fisiológicas. No que concerne às
circunstâncias
, no presente caso, serão avaliadas na fase seguinte a fim de se evitar bis in dem. Não houve
consequências
extrapenais, pois, aparentemente, a criança não ficou com sequelas físicas, não restando demonstrado nos autos indícios das prováveis sequelas psicológicas. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o delito (...)”.

Considerando que a valoração realizada pelo juízo
a quo
foi elaborada de forma escorreita, uma vez que o juízo
a quo
entendeu como negativa a culpabilidade, personalidade e motivos do crime, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
.

2ª Fase da Dosimetria

Na
segunda fase
de aplicação da pena, verifico que não concorrem circunstâncias atenuantes.

Porém, presente a circunstância agravante contida no art. 61, II, alínea f, do CPB, pois o crime foi praticado dentro da residência onde todos da família viviam, sendo o acusado padrasto da menor Júlia, e o lar é o local onde as pessoas possuem o direito de sentir-se protegidas, razão pela qual mantenho a majoração da pena em 01 (um) ano, passando a totalizar
06 (seis) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena, devendo ser mantida a pena de
06 (seis) anos de reclusão.

CRIME DE LESÃO CORPORAL

Em atenção às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal entendo que a
culpabilidade
extrapola a inerente ao tipo eis que o delito foi praticado porque Tatiane Morais da Silva tentava impedir que sua filha Júlia, de apenas dois anos, continuasse a ser agredida pelo réu, razão pela qual a conduta do réu é extremamente reprovável. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu não registra antecedentes criminais, à luz da súmula 444 do STJ. Afere-se a
conduta social
do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, não havendo elementos para aferir, é neutra tal circunstância A
personalidade
do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais, na espécie, a partir do declarou Tatiane, o réu era pessoa agressiva, que já havia lesionado fisicamente a ela e sua filha anteriormente e que as prendia em casa, daí ser possível presumir-se ser perigoso e voltado para prática de violência. Os
motivos
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, presume-se que são comuns a espécie, isto é, subjugar a mulher ao domínio do homem. No que concerne às
circunstâncias
, no presente caso, extrapolam as comuns à espécie, pois, segundo a vítima, o acusado bateu nela várias vezes até quebrar o cabo de uma vassoura. Não houve
consequências
extrapenais. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o delito.

Considerando que a valoração realizada pelo juízo
a quo
foi elaborada de forma escorreita, uma vez que o juízo
a quo
entendeu como negativa a culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
.

2ª Fase da Dosimetria

Não há agravante e atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.

Deve ser mantida a pena no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO

Em atenção às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal entendo que a
culpabilidade
extrapola a inerente ao tipo, devendo ser considerada extremamente alta, eis que, por meio deste delito, o acusado impediu que Tatiane buscasse ajuda médica e policial para si e para a filha Júlia, de apenas dois anos, eis que estavam sendo agredidas fisicamente pelo réu, sendo que somente conseguiram se desvencilhar da violência graças à atuação do Conselho Tutelar e da Polícia Militar. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu não registra
antecedentes
criminais, à luz da súmula 444 do STJ. Afere-se a
conduta social
do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, não havendo elementos para aferir, é neutra tal circunstância A
personalidade
do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais, na espécie, a partir do declarou Tatiane, o réu era pessoa agressiva, que já havia lesionado fisicamente a ela e sua filha anteriormente e que as prendia em casa, daí ser possível presumir-se ser perigoso e voltado para prática de violência. Os
motivos
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, presume-se que extrapolam as comuns a espécie, pois, tratam de subjugar a mulher ao domínio do homem, porém, isto somente será sopesado na fase seguinte para se evitar bis in dem. No que concerne às
circunstâncias
, no presente caso, não extrapolam as comuns à espécie. Não houve
consequências extrapenais
. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o delito. Ponderadas estas circunstâncias,
FIXO A PENA BASE EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSO
.

Considerando que a valoração realizada pelo juízo
a quo
foi elaborada de forma escorreita, uma vez que o juízo
a quo
entendeu como negativa a culpabilidade, personalidade e motivos do crime, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base no patamar de
03 (três) anos de reclusão
.

2ª Fase da Dosimetria

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que não concorrem circunstâncias atenuantes.

Entretanto, presente a circunstância agravante contida no art. 61, II, alínea f, pois o delito foi praticado dentro da residência onde todos viviam (coabitação), local que deve propiciar sensação de segurança razão pela qual mantenho a majoração da pena em seis meses, passando a totalizar
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de aumento ou de diminuição da pena.

Deve ser mantida a pena no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Concordo com o entendimento adotado pelo magistrado
a quo,
na qual fundamentou a sentença condenatória elaborando um raciocínio jurídico de que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, sendo ações distintas, razão pela qual mantenho o concurso material de crimes, de modo que as penas corporais devem ser cumuladas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Deve ser destacado que não há possibilidade de somar as penas de reclusão e de detenção, ou seja, no presente caso,
09 (nove) nove anos e 06 (seis) meses de reclusão (somando-se as penas dos crimes de tortura e cárcere privado)
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção (crime de lesão corporal)
.

Regime inicial de cumprimento da pena
deverá ser o
FECHADO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, ante a quantidade de pena aplicada e as ponderações sobre as circunstâncias judiciais.

DA INDENIZAÇÃO (ART. 387, INCISO IV DO CPP)

Por fim, entendo que a sentença merece ser reformada para que seja excluído o valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativos aos danos sofridos pelas vítimas, no entanto, deve ser extirpado de ofício.

Isso porque, é entendimento pacificado que, para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, o que não ocorreu no presente.

Em sendo assim, diante da evidente afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, entendo que deve ser afastada, de ofício, da sentença condenatória a fixação do valor indenizatório imposto pelo juízo singular.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e no mérito,
lhe nego provimento
e de
ofício excluo indenização fixada pelo juízo a quo.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 27/09/2021